Tribunal: TJSP
Processo: 2069058-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros três corréus que foram presos porque mantinham em depósito, no interior de um imóvel, expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Decretação da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros três corréus que foram presos porque mantinham em depósito, no interior de um imóvel, expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Decretação da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.